Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705017-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Número do processo: 0705017-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS ante a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais no 0736954-92.2024.8.07.0001 determinou a suspensão do feito até que o STJ decida de maneira definitiva sobre a questão relacionada ao Tema no 1.264/STJ. A decisão agravada foi redigida nos seguintes termos (ID 219007244, na origem): A parte requerida, em sua contestação de ID 215303757, requereu a suspensão do feito em razão do RESp no 2.092.190/SP. Pois bem. Conforme se extrai da decisão proferida pelo relator dos Recursos Especiais no 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP em 24/06/2024, eminente Ministro João Otávio de Noronha, foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem do tema afetado para julgamento sob o regime de Recursos Repetitivos (Tema no 1.264), qual seja, o “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Na referida decisão monocrática, foi consignado que “houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ”. Diante disso, não pode este órgão julgador desrespeitar a determinação da Corte Superior, impondo-se, assim, o sobrestamento do processo. Assim, tendo em vista que a discussão posta nestes autos possui relação com o Tema no 1.264/STJ, determino a suspensão do feito até que aquela Corte decida de maneira definitiva sobre a questão. Dê-se ciências às partes sobre a suspensão ora determinada. Cumpra-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que a suspensão do processo em questão não se justifica em virtude do IRDR, uma vez que não aborda o mesmo conteúdo, e a manutenção da suspensão comprometeria o princípio fundamental do acesso à justiça e à prestação judiciária, direitos inalienáveis da parte enquanto cidadã. Afirma que pleiteia a declaração de inexigibilidade do débito que está sendo incessantemente cobrado pelo Réu, seja através de milhares de ligações de cobrança por intermédio de seus prepostos, seja pela redução do score da parte, ocasionada pela inclusão do débito em plataforma de cadastro de inadimplentes. Aduz que o cerne da questão discutida nos autos não tem relação com o fato da dívida estar ou não prescrita, pois, o débito em questão não deveria sequer ser objeto de cobrança pelo Réu, independentemente da prescrição, uma vez que a parte autora não contratou nenhum negócio jurídico com a empresa que justificasse a cobrança, sendo este o ponto central discutido na lide. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para determinar liminarmente ao Juízo monocrático, a citação da agravada e o prosseguimento do feito até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, ante a necessidade de mitigação da regra inserta no art. 1.015 do CPC, visto a relevância e urgência de apreciação da matéria e tempestivo. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO De início, cumpre pontuar que a petição do presente recurso foi quase toda digitada em caixa alta, negritada em vermelho e com repetição da tese que já tinha sido exaurida pela Agravante. Esse método dificulta tanto a leitura da sua peça recursal quanto a detecção dos pontos que a Agravante intentou ressaltar. Contudo, ainda que tenha sido escrita assim, é possível depreender o pleito da Agravante, em face do Art. 322, §2o do CPC. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, não vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em que pese a Agravante alegar que o caso em apreço não tem relação com o discutido no IRDR de no 2026575-11.2023.8.26.0000, pontue-se que a ação foi suspensa na origem em face da decisão relacionada ao tema 1.264 do STJ. A Agravante alega que o presente caso não se relaciona com o fato de a dívida estar ou não prescrita, pois, o débito em questão não deveria sequer ser objeto de cobrança pelo Réu, independentemente da prescrição. Todavia, ela alega na inicial que: “Muito embora a dívida esteja prescrita, há fortes indícios que a cessão de crédito FRAUDULENTA adquirida pelo fundo réu, ocorreu após a sua prescrição, pois a parte autora, além de não ter conhecimento do débito negativado no “SERASA LIMPA NOME”, jamais manteve qualquer relação com o fundo requerido, tampouco, tomou ciência do direito de cobrança do mesmo”. Não vislumbro o perigo de dano no caso em questão, visto que a Agravante não aponta perigo concreto ou prejuízo em se aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Ela apenas alega, genericamente, que a suspensão “prejudica diretamente o processo em pauta” comprometendo “o princípio fundamental do acesso à justiça e à prestação judiciária, direitos inalienáveis da parte enquanto cidadã”. Assim sendo, entendo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e também não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Por tais razões, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 09:41:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador